Tribunal: CARF
Processo: 10845.002349/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.002349/2006-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.978 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULO DE TARSO NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL SIMPLIFICADA. DESCONTO
PADRÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA COM OUTRAS
DEDUÇÕES.
Uma vez tendo optado pelo modelo simplificado da DAA, não pode o
declarante beneficiar-se de outras deduções da base de cálculo previstas em lei,
além do desconto padrão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual exige-se devolução integral de restituição indevida apontada em
declaração original do contribuinte e posteriormente excluída da retificadora, exercício de 2003,
no valor de R$ 1.019,50, mais juros de mora.
A contribuinte, em sede de impugnação, alega em síntese que teria direito a
alguma restituição, uma vez que a declaração original fora aceita e a restituição paga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002349/2006-00
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.978 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002349/2006-00

A DRJ em Campo Grande /MS deu provimento parcial à impugnação para
recalcular a restituição com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras. Do voto do
acórdão 04-16.589 da 1a Turma da DRJ/CGE (fl. 26 e segs.):
“(...)
Como verificado na NL, a exigência de devolução do valor restituído ocorreu
com o processamento da declaração retificadora, na qual foi apurado R$ 0,00 de Saldo
de Imposto a Pagar e/ou a Restituir, demonstrando a restituição indevida
anteriormente efetuada.
10. O impugnante discordou, parcialmente, do lançamento. Alegou que, embora
contenha erro a declaração original quanto ao valor total a restituir, tinha direito a
alguma restituição, razão pela qual requereu a revisão do lançamento.
11. Assim, para atender o pedido do impugnante, este relator analisou os
documentos constantes dos autos.
12. Das cópias de declarações juntadas pelo Órgão preparador se verifica que o
declarante dividiu em duas parcelas o valor de seus rendimentos. A metade,
aproximadamente, consta em uma das declarações como tributáveis e na outra como
isentos, porém, não há nos autos nenhum comprovante de tal isenção. Aliás, nem
mesmo na impugnação há manifestação a respeito, fato que demonstra que o erro em
foco foi do declarante e não da União, como se afirma na impugnaçao.
13. Com o programa oficial de preenchimento da DIRPF/2003 e os dados
extraídos dos comprovantes de rendimentos existentes na base de dados da Receita
Federal foi procedida a uma simulação de declaração, sendo apurado um valor de
Imposto a Restituir de R$ 161,02, fls. 22, fato que demonstra caber razão ao
impugnante.ao afirmar que tinha direito a alguma restituição.
14. Assim, subtraindo esse valor da importância a ser devolvida constante da
NL, R$ 1.019,50, remanesce o valor de R$ 858,48 de imposto restituído a ser
devolvido.
15. Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
procedência parcial do lançamento, consubstanciado na Notificação de Lançamento,
cuja cobrança deverá prosseguir com os devidos acréscimos legais, porém, com o
novo valor da Restituição Indevida a Devolver, que passou de R$ 1.019,50 para R$
858,48.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para reduzir a exigência de devolução de restituição recebida pelo contribuinte, de
R$ 1.019,50 para R$ 858,48.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 42 onde, em
síntese, alega que a DRJ em seu cálculo não considerou o desconto das despesas com plano de
saúde a que teria direito.
É o relatório.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.978 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002349/2006-00

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço. Observa-se que consta dos autos uma primeira intimação por edital, e
posteriormente uma segunda intimação por via postal com AR, essa última atendida
tempestivamente pelo recorrente.
Em breve recapitulação dos fatos, o contribuinte transmitiu declaração original do
exercício de 2003, no modelo simplificado, na qual declara rendimentos tributáveis e
correspondente imposto retido na fonte, resultando em uma restituição de R$ 1.019,50, que lhe
fora paga. Posteriormente, o contribuinte transmitiu declaração retificadora na qual somente
informa rendimentos isentos, sem apurar imposto a pagar ou a restituir. Com base na declaração
válida, que é a retificadora, que substitui integralmente a original, o Fisco lançou o valor da
restituição total a ser devolvida.
Em sede de julgamento da impugnação, DRJ entendeu, corretamente, por bem da
verdade material comprovada de plano pelas informações internas disponíveis nos sistemas da
Receita Federal (DIRF das fontes pagadoras), por recalcular o ajuste anual do contribuinte,
conforme demonstrativo de fl. 25, resultando em um imposto a restituir de R$ 161,02. Assim
sendo, determinou a devolução da diferença de R$ 858,48 já restituídos.
Em recurso voluntário o recorrente pleiteia a dedução de despesas que teria tido
com plano de saúde, descontadas pela empresa empregadora, desconsideradas pelo julgador ad
quo.
De fato, na DIRF da fonte pagadora Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região,
fl. 20, foi informado para o beneficiário (contribuinte) o valor anual de R$ 2.219,15 na rubrica
“deduções”, sem especificação de sua natureza. Entretanto, ainda que o citado valor se refira a
pagamento de plano de saúde, o recorrente não faz jus a sua utilização como dedução em sua
DAA. Isso porque optou pela utilização do modelo simplificado, no qual o desconto padrão
substitui todas as possíveis deduções, sem necessidade de comprovação. Da análise da simulação
feita pela DRJ, de fl. 25, verifica-se que aquele julgador já considerou nos cálculos o desconto
simplificado de R$ 4.604,80.
Desta forma, voto pela manutenção da decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para manter integralmente o acórdão da DRJ recorrido.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.978 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002349/2006-00

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital